Tribunal: TJMT
Processo: 1011325-53.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011325-53.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO RAMOS SANTOS - CPF: 047.902.331-03 (RECORRENTE), JULLIANNO BRANDTNER SASSI - CPF: 052.908.911-45 (ADVOGADO), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011325-53.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011325-53.2025.8.11.0015

Recorrente:
Gustavo Ramos Santos

Recorrido:
Pagbank Participações Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. BLOQUEIO DE SALDO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais está adequado, diante da falha na prestação de serviço, consistente no encerramento da conta bancária sem notificação prévia e no bloqueio injustificado do saldo disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresentou justificativa plausível nem provas suficientes quanto à legalidade do encerramento da conta, limitando-se a apresentar documentos unilaterais desprovidos de força probatória.

4.

A conduta da instituição, ao encerrar a conta e bloquear saldo sem comunicação prévia ao consumidor, afronta a Resolução nº 4.753 de 29.09.2019, que estabelece o dever de informar e orientar o cliente nessas situações.

5.

A falha na prestação de serviço ultrapassa o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade do consumidor e justificando a reparação por dano moral.

6.

O valor fixado na sentença revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta e da extensão do dano suportado, sendo razoável e proporcional sua majoração para cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária com bloqueio de saldo sem prévia comunicação ao consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorada quando o valor fixado não atende à extensão do dano comprovado.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, artigo 55; Resolução nº 4.753 de 29.09.2019, artigo 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09.12.2024, publicado em 12.12.2024. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02.12.2024, publicado em 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011325-53.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011325-53.2025.8.11.0015

Recorrente:
Gustavo Ramos Santos

Recorrido:
Pagbank Participações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gustavo Ramos Santos
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Sinop.

S
entença (Id
.

329918860
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e determinou a liberação do saldo em conta do autor no prazo de 05 dias.

Recurso Cível Inominado
(Id.

329918865
):
defende a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id. 329918871):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011325-53.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011325-53.2025.8.11.0015

Recorrente:
Gustavo Ramos Santos

Recorrido:
Pagbank Participações Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer
proposta Gustavo Ramos Santos
em face de

Pagbank Participacoes Ltda,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo consumidor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente
alega ter tido sua conta bancária encerrada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo de
R$

9.199,91 (nove mil e cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos)

disponível na conta, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o encerramento da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido encerramento.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia ao consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível, conforme comprovado no Id. 329918366.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL E CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

No que tange ao valor do dano moral, cuja parte recorrente pretende a majoração,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrente, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de majorar o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026